Tribunal: STJ
Processo: 1050913-85.2020.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975692 - DF (2025/0236552-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NIVALDO MONTERO RODRIGUEZ
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - DF066154
AGRAVADO
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA - DF013792
JOÃO PAULO SIMÕES DA SILVA ROCHA - AM005549
MARCELLA OLIVEIRA PINHO - DF047033
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
EXIGÊNCIA
DO
“REVALIDA”. DIPLOMA DE MÉDICO EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE
ESTRANGEIRA PARA INSCRIÇÃO NO CONSELHO PROFISSIONAL.
NECESSIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 83/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido decidiu que o exercício profissional nacional de
portadores de diploma expedido por instituição estrangeira somente é possível
mediante aprovação no “revalida” e inscrição no Conselho Profissional ainda
que se trate de diploma expedido antes da vigência da Lei n. 9.394/96,
inexistindo o reconhecimento automático de diplomas.
2. "Consoante precedentes desta Corte, o
da
art. 51
Lei n. 5.540/1968,
que previa a revalidação dos diplomas de curso superior expedidos por
instituições estrangeiras, teve vigência até a LDB/1996" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 2.185.974/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
3. Incidência da

Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
06/11/2025
12/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52342386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c4c31e0-ad01-4a48-aa95-0f85e563eecd

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA52342386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/11/2025 16:21:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 1c4c31e0-ad01-4a48-aa95-0f85e563eecd

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975692 - DF (2025/0236552-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: NIVALDO MONTERO RODRIGUEZ
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - DF066154
AGRAVADO
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADVOGADOS
: JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA - DF013792
JOÃO PAULO SIMÕES DA SILVA ROCHA - AM005549
MARCELLA OLIVEIRA PINHO - DF047033
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
EXIGÊNCIA
DO
“REVALIDA”. DIPLOMA DE MÉDICO EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE
ESTRANGEIRA PARA INSCRIÇÃO NO CONSELHO PROFISSIONAL.
NECESSIDADE.
AGRAVO CONHECIDO PARA
SÚMULA N. 83/STJ.
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O acórdão recorrido decidiu que o exercício profissional nacional de
portadores de diploma expedido por instituição estrangeira somente é possível
mediante aprovação no “revalida” e inscrição no Conselho Profissional ainda
que se trate de diploma expedido antes da vigência da Lei n. 9.394/96,
inexistindo o reconhecimento automático de diplomas.
2. "Consoante precedentes desta Corte, o
da
art. 51
Lei n. 5.540/1968,
que previa a revalidação dos diplomas de curso superior expedidos por
instituições estrangeiras, teve vigência até a LDB/1996" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 2.185.974/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
19/8/2025)
3. Incidência da

Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NIVALDO MONTERO
RODRIGUEZ, fundamentado no
alíneas
, da Constituição da
art. 105, inciso III,
a e c
República, contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO que
não admitiu o recurso especial interposto em face do acórdão proferido na apelação do
processo n. 1050913-85.2020.4.01.3400.
Na origem, cuida-se de ação ordinária objetivando (fl. 217):
Documento eletrônico VDA51977073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c14e5fbd-0c88-4575-8204-79034333b84b

[...] obter provimento jurisdicional para determinar que se proceda à inscrição
provisória do autor, afastando-se a exigência de revalidação do diploma expedido por
entidade de ensino superior estrangeira e a demonstração de registro do diploma no
Ministério da Educação, desde que preenchidos os demais requisitos da Resolução
CFM 1.770/2005 ou, subsidiariamente, limitação ao exercício da atividade de médico
de Saúde da Família, nos termos da Portaria no 648/06, do Ministério da Saúde,
abstendo-se os réus de exigir do autor a apresentação de certificado de proficiência na
língua portuguesa.

Foi proferida sentença que julgou os pedidos improcedentes (fl. 221).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no julgamento da
apelação, a desproveu, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 290):

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXIGÊNCIA DO
“REVALIDA” DE DIPLOMA DE MÉDICO EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE
ESTRANGEIRA PARA INSCRIÇÃO NO CONSELHO PROFISSIONAL.
1. O exercício profissional no País de portadores de diploma expedido por
instituição estrangeira somente é possível mediante aprovação no “revalida” instituído
pela
e a “inscrição” no Conselho Profissional.
Lei 13.959/2019
2. A
instituiu o “revalida” como requisito de
Lei 13.959/2019
qualificação profissional do médico formado no exterior para “verificar a aquisição de
conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional
adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível
equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Medicina no Brasil” (art. 2o/I).
3. O STJ no R Esp repetitivo 1.215.550/PE, r. Og Fernandes, 1a Seção em
23.09.2015, também firmou a seguinte tese vinculante de observância obrigatória
(CPC,
/III): “A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Diploma de
art. 927
Ensino Superior na América Latina e no Caribe, aprovada pelo Decreto Legislativo n.o
66/77 e promulgada pelo Decreto Presidencial n.o 80.419/77, possui nítido caráter
programático ao determinar que os países signatários criem mecanismos para torná-la
efetiva, inexistindo, portanto, determinação específica de reconhecimento automático
dos diplomas.
4. O Conselho Federal de Medicina não tem legitimidade passiva nesta
demanda em que o autor postula a “inscrição” de competência exclusiva do Conselho
Regional de Medicina/SP, nos termos do
da
art. 15
Lei 3.268/1957.
5. Apelação do autor desprovida. Excluído o Conselho Federal de Medicina
do processo por ilegitimidade passiva.

Nas razões do recurso especial, a parte recorrente indica violação dos arts. 87 da
5o da
e 17 da
e divergência
Lei n. 5.692/1971;
Lei n. 9.131/95
Lei n. 3.268/1957
jurisprudencial, trazendo os seguintes argumentos: (a) seu diploma estrangeiro foi expedido
antes da vigência da
de modo que possui direito à inscrição no quadro de
Lei n. 9394/96,
Documento eletrônico VDA51977073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c14e5fbd-0c88-4575-8204-79034333b84b

médicos do Conselho Regional de Medicina independentemente do processo
de revalidação; (b) os arts. 103 da
e 51, da
foram
Lei n. 4.024/1961
Lei n. 5.540/1968
revogados pelo
da
e o
o da
extinguiu as
art. 87,
Lei n. 5.692/1971
art. 5
Lei n. 9.131/95
atribuições e competências do Conselho Federal de Educação; (c) o art. 17 da
não trata de revalidação de diplomas estrangeiros, mas de registro do
Lei n. 3.268/1957
diploma no Ministério da Educação; (d) a revogação do
da
art. 51,
Lei n. 5.540/1968
provocou um vácuo legislativo e permitiu aos portadores de diploma estrangeiros
expedidos antes dessa data a inscrição no Conselho Regional de Medicina sem a
necessidade de revalidação e (e) o Tema n. 615 não se aplica ao presente caso, pois trata
de revalidação automática de diploma estrangeiro em que universidades públicas são rés.
Ao final, requer (fl. 334):

[...] seja reformado o acórdão recorrido, declarando-se a revogação do art. 51,
da
e reconhecendo-se o direito de NIVALDO MONTERO
Lei 5.540/1968
RODRIGUEZ se inscrever no Conselho Regional de Medicina recorrido, sem
necessidade de revalidação de seu diploma estrangeiro de medicina"
[...]
seja reformado o acórdão recorrido, declarando-se que o
da
art. 17,
não contém exigência de revalidação de diploma estrangeiro para
Lei 3.268/1957
inscrição nos Conselhos Regionais de Medicina e reconhecendo-se o direito de
NIVALDO MONTERO RODRIGUEZ se inscrever no Conselho Regional de
Medicina recorrido, sem necessidade de revalidação de seu diploma estrangeiro de
medicina.

Contrarrazões às fls. 338-355.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial, por considerar que incidem (a)
a quo
a
(b) a Súmula n. 83 e (c) a
bem que não houve
Súmula n. 282/STF;
Súmula n. 7/STJ,
a demonstração da divergência jurisprudencial.
Nas razões do presente agravo em recurso especial, alega a parte agravante que
(fls. 360-371):

Conforme se observa no trecho citado acima, a decisão não admitiu o
Recurso Especial com base em 4 fundamentos principais, sendo que o primeiro foi “a
ausência de prequestionamento em relação a atos normativos infralegais mencionados
pelo recorrente, como a Resolução 3/2016 e a Portaria 22/2016”. Em primeiro lugar é
necessário destacar que o Recurso Especial se fundamentou na contrariedade de três
leis federais: 9.131/1995, 5.692/1971 e 3.268/1957. O prequestionamento dessas
argumentações foi devidamente demonstrado ao longo do recurso.
[...]
Um dos fundamentos para o não conhecimento do recurso especial foi que,
em tese, o recorrente “não demonstrou divergência jurisprudencial válida para fins da
alínea "c" do
III, da CF”. No entanto, o Recurso Especial não foi
art. 105,
Documento eletrônico VDA51977073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c14e5fbd-0c88-4575-8204-79034333b84b

fundamentado com base no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal,
se tratando de um erro material da julgadora. Portanto, requer-se a desconsideração
dessa fundamentação.
[...]
A decisão agravada fundamentou que “a análise das razões recursais revela
que a pretensão do recorrente demandaria reexame do contexto fático e probatório,
especialmente no que tange ao momento da obtenção do diploma”. Aqui temos erro
material na decisão monocrática agravada, posto que não há matéria fática a ser
discutida e a data de diplomação está incontroversa nos autos. Nesta ação não se
discutem fatos, mas sim, a inexistência da obrigação legal de revalidação de diplomas
estrangeiros antes da edição da
em razão da revogação do
da
Lei 9.394/1996,
art. 51,
pelo
o, da Medida Provisória 938/1995.
Lei 5.540/1968
art. 4

É o relatório.
Decido.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados na
decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do recurso
especial.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto à tese recursal referente a suposta possibilidade de inscrição no
Conselho Regional de Medicina sem a necessidade de revalidação de diploma, assim
afirmou o acórdão recorrido (fls. 294-297):

O exercício profissional no País de portadores de diploma expedido por
instituição estrangeira somente é possível mediante aprovação no “revalida” instituído
pela
(e a inscrição no profissional no Conselho):
Lei 13.959/2019
[...]
Diante disso, a exigência do “revalida” agora está amparada no
o/XIII da
art. 5
Constituição: “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas
as qualificações profissionais que a lei estabelecer”. Por incompatibilidade, a
revogou o § 2o do
da
Em consequência, o
Lei 13.959/2019
art. 17
Lei 12.871/2013.
exercício da Medicina no País depende de aprovação no “revalida” e do registro no
conselho profissional, nos termos da
“Art. 17. Os médicos só poderão
Lei 3.268/1957:
exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o
prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da
Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja
jurisdição se achar o local de sua atividade”. Revalidação automática: ausência de
direito adquirido Conforme a tese vinculante no mencionado recurso repetitivo (de
2015), não existe “revalidação automática” de diploma nem direito adquirido, ficando
Documento eletrônico VDA51977073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c14e5fbd-0c88-4575-8204-79034333b84b

superado entendimento em sentido contrário (R Esp 880.051 de 2007). Pouco importa
que os diplomas das autoras tenham sido expedidos antes da exigência do “revalida”
pela Lei 13.359/2019.
[...]
VIII - Ademais, não há que se falar em vácuo legislativo que dispensasse a
revalidação de diploma de curso superior expedido antes da LDB/1996. Isso porque o
da
que previa a revalidação dos diplomas de curso superior
art. 51
Lei n. 5.540/1968,
expedidos por instituições estrangeiras, teve vigência até a LDB/1996.

Nesse ponto, a decisão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL.
REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. NECESSIDADE. TEMA N. 615
STJ.
AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA
LEI N. 9.394/1996.
LEI N. 5.540/1968
PELO
DA
INEXISTÊNCIA DE VÁCUO
ART. 87
LEI N. 5.692/1971.
LEGISLATIVO ENTRE 1971 E 1996. TEMA N. 615/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A controvérsia gira em torno da exigência de revalidação de diplomas
estrangeiros para inscrição no Conselho Regional de Medicina. A recorrente alega que
seu diploma, expedido antes da vigência da
não deveria estar
Lei n. 9.394/1996,
sujeito à revalidação, sustentando que a obrigatoriedade foi revogada pelo
da
art. 87
criando um vácuo legislativo entre 1971 e 1996.
Lei n. 5.692/1971,
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema n. 615, determinou que a
Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de
Ensino Superior na América Latina e Caribe não prevê revalidação automática de
diplomas estrangeiros, cabendo às universidades brasileiras estabelecer normas
específicas para o processo de revalidação. No caso em questão, a aplicação do Tema
n. 615 é pertinente, pois a exigência de revalidação de diplomas estrangeiros, mesmo
para diplomas expedidos antes da
permanece válida, conforme
Lei n. 9.394/1996,
jurisprudência consolidada.
3. A alegação de vácuo legislativo não prospera, visto que o
da
art. 51
que disciplina a revalidação de diplomas expedidos por instituições
Lei n. 5.540/1968,
estrangeiras, permaneceu vigente até a entrada em vigor da
não
Lei n. 9.394/1996,
havendo qualquer revogação expressa ou implícita pelo
da
art. 87
Lei n. 5.692/1971.
4. A extinção do Conselho Federal de Educação pela Medida Provisória n.
938/1995 não inviabilizou a exigência de revalidação, pois o
da
art. 51
não condicionava a validade da exigência à existência do CFE. A
Lei n. 5.540/1968
norma estabelecia um princípio geral de que diplomas estrangeiros deveriam ser
revalidados para produzir efeitos no Brasil.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 1.960.216/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
28/5/2025,
3/6/2025.

Documento eletrônico VDA51977073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c14e5fbd-0c88-4575-8204-79034333b84b

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. GRADUADO EM INSTITUIÇÃO DE
ENSINO
SUPERIOR
ESTRANGEIRA
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
TEMA REPETITIVO 615/STJ. NECESSIDADE DE
LEI N. 9.394/1996.
REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça ao promover o julgamento do
Tema n. 615, deliberou no sentido de que, nos casos
REsp n. 1.215.550/PE,
abrangidos pela Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e
Diplomas de Ensino Superior da América Latina e Caribe, não há disposição legal
específica para a revalidação automática dos diplomas expedidos por países
integrantes da referida convenção, cumprindo à universidade brasileira fixar normas
específicas para disciplinar o referido processo de revalidação.
2. Acerca da alegada distinção do caso dos autos com o quanto deliberado no
Tema n. 615, apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, esta não merece prosperar,
uma vez que esse precedente tratou justamente de demanda idêntica à discutida nos
presentes autos, qual seja, possibilidade de revalidação de diploma do curso de
medicina de instituição de ensino cubana, expedido antes da edição da
Lei n. 9.396/1996.
3. Consoante precedentes desta Corte, o
da
que
art. 51
Lei n. 5.540/1968,
previa a revalidação dos diplomas de curso superior expedidos por instituições
estrangeiras, teve vigência até a LDB/1996.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.185.974/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 354.886/PI,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Herman
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP,
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea a
do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.370.268/SP,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
11/12/2023,
19/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.090.833/RJ,
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Documento eletrônico VDA51977073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c14e5fbd-0c88-4575-8204-79034333b84b

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NEGAR PROVIMENTO ao
recurso especial. Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil,
art. 85,
majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl.
298), respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como
eventual concessão da gratuidade de justiça.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51977073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/11/2025 14:30:45
Código de Controle do Documento: c14e5fbd-0c88-4575-8204-79034333b84b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.975.692 / DF
Número Registro: 2025/0236552-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10509138520204013400
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NIVALDO MONTERO RODRIGUEZ
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - DF066154
AGRAVADO
: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
ADVOGADOS : JOSÉ ALEJANDRO BULLON SILVA - DF013792
JOÃO PAULO SIMÕES DA SILVA ROCHA - AM005549
MARCELLA OLIVEIRA PINHO - DF047033
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL E AFINS -
EXERCÍCIO PROFISSIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52268206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:07
Código de Controle do Documento: b82cec51-2187-45af-a11b-bc4305d782e2

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:56:07
Código de Controle do Documento: b82cec51-2187-45af-a11b-bc4305d782e2